Tribunal: TJPA
Processo: 0002451-18.2020.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002451-18.2020.8.14.0200

APELANTE: MARCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO QUE DIZ RESPEITO À CONDUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

NÃO VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA AO PARECER DA COMISSÃO DISCIPLINAR. DECISÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargador Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 20041436)

interposto por
MARCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, nos termos do id. 20041435,
in verbis
:

Ante o exposto:

1) Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, e julgo improcedente o pedido do autor MARCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA, reconhecendo a legalidade do processo administrativo e da punição disciplinar aplicada pelo ESTADO DO PARÁ.

2) Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, tendo em vista o baixo valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por equidade, no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual deve incidir correção monetária, a partir da presente data, pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros, a partir do trânsito em julgado da presente sentença, a base de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, ficando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida no id 38474661, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

3) INTIMEM-SE as partes e ciência ao Ministério Público.

4) Por se tratar de sentença favorável à Fazenda Pública, não é cabível a Remessa Necessária (art. 496 do CPC/15).

5) Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

Após análise dos autos, verifico que o ora apelante ajuizou a presente demanda buscando a declaração de nulidade do
PAD instaurado pela portaria nº 057/2013-CorCPC
e consequente reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado.

A origem do PAD decorre da acusação pelo crime de extorsão mediante sequestro (art. 244 do Código Penal Militar), com prisão em flagrante do ora apelante, tendo os fatos ocorrido quando se encontrava à paisana, sem estar à serviço e nem cumprindo determinação superior, sendo-lhe, em consequência, aplicada a punição disciplinar de exclusão das fileiras da Corporação.

Em suas razões recursais (id. 20041436), o recorrente garante que a sentença de improcedência de seu pedido deve ser reformada diante das nulidades havidas no PAD, argumentando que a Administração Pública não teria observado a proporcionalidade na aplicação da reprimenda e que a presunção de legalidade dos atos administrativos deve ceder lugar à presunção de inocência do investigado.

Afiança que a conclusão da comissão processante foi pela insuficiência de provas, sendo que a autoridade de hierarquia superior, discordando do referido desfecho, resolveu lhe aplicar a reprimenda legal mencionada, o que mereceria ser revisto em sede judicial.

Acrescenta que foi instaurado PAD também contra a encarregada do seu processo, em razão de suposto recebimento de suborno.

Questiona o fato de o Comandante-Geral da PMPA haver deliberado de forma contrária à comissão julgadora.

Em contrarrazões de id. 20041440, o Estado do Pará argumenta o acerto da sentença recorrida, eis que não haveria qualquer vício no PAD capaz de eivá-lo de nulidade, além de existir legalidade e proporcionalidade no ponto concernente à punição aplicada ao apelante, diante da violação das normas de conduta da corporação militar, ante às infrações graves cometidas.

Expõe, finalmente, a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no exame do mérito da decisão administrativa.

Encaminhados os autos a este TJ/PA, foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que, no id. 20218310, declinou da competência por entender existir a minha prevenção para relatar o feito.

No id. 20284814 recebi o apelo em seu duplo efeito (id. 20284814).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 20401807).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o vertente recurso.

Discute-se nestes autos se o PAD que resultou na sanção disciplinar do recorrente está ou não eivado de nulidade.

Como é cediço, para que seja possível a intervenção do Poder Judiciário no exame do mérito administrativo se faz necessário que sejam apontados vícios capazes de demonstrar a ilegalidade do ato administrativo, de modo que a discricionariedade das decisões, quando permitidas pela lei, não podem ser alvo de alterações provenientes de decisões judiciais que apenas analisam o arbítrio da Administração conferido legalmente a esta por normas específicas presentes no ordenamento jurídico.

Veja-se que a Constituição Federal se faz incisiva ao preceituar o princípio da separação dos Poderes como fundamental à estruturação da República Federativa do Brasil, como se pode observar pela leitura do art. 2º de nossa Carta Maior:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Assim, após essas considerações, analisemos então o processo administrativo disciplinar, apenas no tocante aos critérios da legalidade.

Pois bem, analisando os autos, percebe-se que não merece acolhimento a pretensão do apelante, tendo em vista que não se vislumbra tanto na exordial, quanto na peça recursal, conjunto probatório suficientemente robusto ao ponto de comprovar a ilegalidade que revestiria o processo administrativo disciplinar que ensejou a pena de demissão.

De fato, o recorrente não logrou comprovar qualquer nulidade no PAD que possa gerar a reversão da sanção aplicada - licenciamento a bem da disciplina -, haja vista que foram coligidos elementos suficientes para corroborar as informações colhidas no auto de prisão em flagrante pelo grave crime de extorsão mediante sequestro.

Importa pontuar, nesse sentido, o depoimento do policial Haroldo Rodrigues Machado, também militar, colhido quando da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante constante do id. 20041391 – fl.219:

“por volta das 2h de hoje estava fazendo rondas rotineiras pelo bairro do Marco quando foi passada, via CIOP, uma circular dando conta que quatro elementos ou mais haviam realizado um sequestro de uma pessoa do sexo masculino na esquina da Travessa Humaitá com a rua Antonio Everdosa (...). Foi realizado o resgaste da pessoa que estava em poder dos mesmos, CLEYTON AUGUSTO DA CUNHA LOPES, o qual estava algemado no interior do veículo e quando percebeu a presença das guarnições, começou a pedir ajuda dizendo que estava sofrendo agressões por parte dos indivíduos; que, após a abordagem foi realizada a identificação dos suspeitos, ocasião em que soube tratar-se de dois policiais militares aqui identificados como SD/PM MÁRCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA (...)

Cabe consignar que tal depoimento foi corroborado pela oitiva das testemunhas Hábio Cícero Caldas Barbosa e George Ubyraci da Costa Miranda, além de diversas outras provas produzidas durante o PAD, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dando-se oportunidade de o apelante se manifestar durante todo o procedimento, formulando perguntas às testemunhas, além de ser-lhe assegurado manifestação por alegações finais e interposição de recurso administrativo.

A transgressão disciplinar do recorrente, por conseguinte, restou suficientemente demonstrada.

Quanto à nulidade suscitada em decorrência de divergência entre a conclusão do PAD, do parecer da Corregedoria-Geral e da decisão administrativa do Comandante-Geral, cuido que tal tese também não merece prosperar.

Isso se diz porque a autoridade julgadora, no caso, o Comandante-Geral, não está adstrita ao parecer da comissão disciplinar, podendo dela divergir, desde que devidamente fundamentada a sua decisão. No sentido explanado, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL DO QUADRO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DOS FATOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROVAS EMPRESTADAS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. ILICITUDE DE TRECHOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS RECONHECIDA EM HABEAS CORPUS DOS QUAIS A IMPETRANTE NÃO FIGUROU COMO PACIENTE. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS DECISÓRIOS.
NÃO VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA AO PARECER DA COMISSÃO DISCIPLINAR. DECISÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS DOS AUTOS.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DA IMPETRANTE PELAS IRREGULARIDADES APONTADAS. RELATÓRIO FINAL FUNDADO EM CONSISTENTE ACERVO PROBATÓRIO. CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS INVESTIGADOS E A NORMA VIOLADA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. GRAVIDADE DA INFRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Mandado de segurança contra ato praticado pelo Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento Social, que demitiu a Impetrante do cargo de Técnico do Seguro Social, em observância aos arts. 127, III; 128, caput e parágrafo único; e 132, XIII, da Lei n. 8.112/1990, pela prática de conduta legal vedada, qual seja, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, tendo por violado o art. 117, IX, da Lei n. 8.112/1990, em razão dos fatos apurados no Processo Administrativo Disciplinar n. 35163.000278/2008-64. II. É pacífica a jurisprudência desta Corte segundo a qual o mandado de segurança não constitui a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se a Impetrante praticou ou não os atos que foram a ela imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar (MS 16.121/DF, 1ª S., Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 6.4.2016). III. A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é de que a data da ciência do fato pela autoridade competente para instauração do processo administrativo disciplinar constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional. Precedentes. IV. O Supremo Tribunal Federal adota orientação segundo a qual é possível a utilização, como prova emprestada, de interceptações telefônicas derivadas de processo penal, com autorização judicial, no processo administrativo disciplinar, desde que seja assegurada a garantia do contraditório. Precedentes. V. A Comissão processante disponibilizou à Impetrante o livre acesso aos autos e às provas nele constantes. A Impetrante não figurou como paciente nos habeas corpus em que considerados ilícitos trechos das interceptações telefônicas e não houve a extensão dos efeitos decisórios a ela. A decisão judicial autorizadora do empréstimo das provas determinou sua disponibilização sem os diálogos ilícitos. VI
. A autoridade julgadora não está adstrita ao parecer da Comissão Disciplinar. Sua conclusão pode dele divergir, desde que devidamente fundamentada. Precedentes.
VII. Há nos autos outros meios probatórios, além das interceptações telefônicas, tais como a ouvida de testemunhas e documentos extraídos do Portal Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS; do Sistema Plenus: Informações do Benefício - INFBEN, Histórico de Perícia Médica - HISMED, Titular do Benefício - Titula; do Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade - SABI; do Sistema Único de Benefícios. VIII. A responsabilidade da Impetrante restou demonstrada, porquanto se constatou que as remarcações e os direcionamentos de perícias médicas foram por ela realizados, valendo-se do cargo, de forma consciente e voluntária, ou seja, dolosamente, causando prejuízo financeiro e danos à imagem do serviço público, do servidor público e do INSS. IX. Compreendida a conduta da Impetrante na disposição do art. 117, IX, da Lei n. 8.112/1990 - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública -, não existe para o administrador discricionariedade para a aplicação de pena diversa da demissão. X. A aplicação da demissão à Impetrante atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do art. 128 da Lei n. 8.112/1990, porquanto a medida é adequada e necessária, diante da gravidade da conduta praticada pela Impetrante. XI. Ordem denegada. (MS n. 24.031/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 16/10/2019.)

Assim, não há vício na decisão da autoridade julgadora que homologou o parecer emitido pela Corregedoria nº 002/2015 – CorCPC (id. 20041411 – fls. 417/433), discordante, de forma fundamentada, do parecer da Comissão Disciplinar.

Dessa maneira, não havendo ilegalidade do processo administrativo, não há que se falar em anulação da punição sofrida pelo apelante, devendo ser mantida na integralidade a sentença ora vergastada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença na sua integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/08/2024